Tribunal: TJSP
Processo: 0007774-95.2021.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Apelação – Ação ordinária de abstenção de ato ilícito c/c indenização por perdas e danos com pedido de tutela de urgência– Violação marcária – Sentença recorrida que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a ré se abstenha de utilizar a expressão "Lady Secrets" e/ou suas variações e para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais a ser apurado em

Ementa:
Apelação – Ação ordinária de abstenção de ato ilícito c/c indenização por perdas e danos com pedido de tutela de urgência– Violação marcária – Sentença recorrida que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a ré se abstenha de utilizar a expressão "Lady Secrets" e/ou suas variações e para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais a ser apurado em liquidação de sentença e danos morais, arbitrado em R$ 50.000,00 – Inconformismo da ré – Cerceamento de defesa inexistente – Prova documental produzida pelas partes é suficiente para a solução da controvérsia que prescinde de quebra de sigilos de dados de empresas terceiras e prova oral – Configurado o uso indevido de marca capaz de causar confusão – Mesmo ramo de atividade – Concorrência desleal suficientemente comprovada a autorizar a correspondente responsabilização – Danos materiais presumidos que devem ser apurados em liquidação de sentença (Lei no 9.279/96, arts. 208 e 210) – Dano moral por uso indevido de marca presumido – Valor indenizatório arbitrado pelo D. Juízo de origem (R$ 50.000,00) é inadequado à natureza da causa, aos interesses jurídicos tutelados, assim como à condição econômica das partes – Redução e adequação necessárias – Valor da indenização por danos morais reduzido para R$ 20.000,00 – Sentença parcialmente reformada – Ônus sucumbenciais mantidos em desfavor da apelante – Recurso parcialmente provido.